Tribunal: STF
Processo: ARE 1496396
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 52, p. 9):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MECANISMO DE SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIA PARA FRENTE. NÃO RECOLHIMENTO PELO SUBSTITUTO POR FORÇA DEDECISÃO LIMINAR. ULTERIOR REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CO



    1. No regime de substituição tributária, a obrigação surge diretamente para o substituto, a quem cabe substituir o contribuinte na apuração e no cumprimento da obrigação de pagar, total ou parcialmente, o tributo devido pelo contribuinte, mas com recursos alcançados pelo próprio contribuinte ou dele retidos (art. 150, § 7°, da CF, e art. 45, parágrafo único c/c o art. 128 do CTN e diversas leis ordinárias). 



    2. No caso vertente, a Embargante, ora apelante, apesar de sua qualidade de substituta tributária, deixou de cobrar e recolher à União Federal os valores referentes às contribuições ao PIS e COFINS, em virtude de decisões judiciais proferidas em ações ajuizadas pelos substituídos. 



    3. Assim, o substituto não pode ser cobrado pela União Federal, porquanto não deixou de recolher os tributos por culpa ou dolo. No caso dos autos, exigir as contribuições ao PIS e COFINS do substituto (apelante), que deixou de proceder ao recolhimento por força de decisão judicial, a qual veio a ser revogada posteriormente, em demanda que por ele não foi ajuizada, e sim pelo substituído, consistiria em subverter o princípio da capacidade contributiva, exonerando o contribuinte do tributo por ele devido e onerando exclusivamente o substituto, o que não se coaduna com a sistemática da substituição tributária. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que os provimentos judiciais liminares deferidos e mais tarde revogados em demandas propostas pela substituída tributária não obriga a substituta, pois não foi esta quem se beneficiou da medida judicial. 



    5. Agravo interno interposto pela UNIÃO a que se nega provimento.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 58)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 145, §1º e 150, §§ 6º e 7º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese (eDOC 64, p. 5):



    “(i) o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da CRFB, pois não foram sanadas as omissões demonstradas em sede de embargos de declaração;



    (ii) o § 7° do art. 150 da CRFB, porque a solução adotada para a resolução da controvérsia rompeu frontalmente com o regime de substituição tributária previsto no referido dispositivo constitucional; 



    (iii) o § 6° do art. 150 da CRFB, na medida em que houve, por meio de um juízo de equidade judicial, a dispensa do pagamento do tributo e a desoneração da responsabilidade tributária da recorrida sem lei que o autorize; e 



    (iv) o princípio da capacidade contributiva (extraível do art. 145, § 1°, CRFB), pois conferiu a essa norma uma interpretação demasiado larga, a ponto de alterar os elementos da regra matriz de incidência tributária e de comprometer o regime de substituição tributária previsto em lei, vulnerando o princípio constitucional da praticabilidade tributária.”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo ante a inexistência de ofensa direta ao texto constitucional e em razão da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 70). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 52, p. 6):



    “No caso vertente, durante 1998 e 1999, a LC n. 70/91 (COFINS), a MP n. 1.212/95 (PIS) e a Lei n. 9.718/98 determinavam às Distribuidoras, caso da ora apelante, pelo mecanismo da substituição tributária, a retenção e o recolhimento das contribuições ao PIS e da COFINS, devidas pelos adquirentes varejistas (contribuintes) quando da venda dos produtos. 



    À época da constituição dos valores cobrados (1999) os varejistas adquiriam combustíveis e outras mercadorias junto à apelante, que retinha as contribuições (PIS e COFINS) quando das vendas. 



    Os contribuintes substituídos (varejistas), diante desse quadro, ajuizaram demanda judicial em face da UNIÃO visando a ver eliminada a tributação: pleitearam o reconhecimento de que não deveria incidir a tributação antecipada de PIS e COFINS, quando das aquisições de combustíveis junto às Distribuidoras. 



    A apelante (Distribuidora) deixou de reter e recolher o tributo em razão de liminares concedidas em favor dos Varejistas, demandantes no processo judicial n. 96.0038974-8. 



    Há que se aplicar, portanto, o entendimento de que o regime de substituição tributária fica afastado quando a liminar, pleiteada pelo substituto tributário de reter quantia referente ao tributo é revogada, cabendo ao sujeito ativo (Fisco) buscar diretamente do substituído o seu recebimento, vez que o substituto só poderá ser chamado a recolher o tributo com recursos próprios quando tenha descumprido suas obrigações de colaboração com o Fisco (retenção e recolhimento) por dolo ou culpa. 



    Nenhuma modificação, dessarte, a ser feita, encontrando-se a decisão monocrática agravada em perfeita consonância com a legislação de regência e jurisprudência pátria.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente à responsabilidade pelo crédito tributário revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Acerca do tema, confira-se julgados de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO LIMINAR QUE EXCLUIU CONTRIBUINTES SUBSTITUÍDOS DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O TRIBUTO DO SUBSTITUTO NA HIPÓTESE. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Não é possível exigir do substituto o imposto devido pelo contribuinte substituído enquanto este permaneceu excluído do regime de substituição tributária por força de decisão judicial. Se a norma geral e abstrata previu a regra de responsabilidade, o provimento judicial individual e concreto afastou sua eficácia. Ademais, não existem provas de que o substituído não tenha recolhido o ICMS próprio a que estava obrigado, o que tornaria a cobrança do substituto na espécie uma evidente hipótese de bitributação. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 641.359-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.14)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Substituição. Ausência de recolhimento em face de decisão judicial. Necessidade de revolvimento do acervo fático e probatório. Questão infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Afronta reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento firmado pela instância de origem acerca da ausência de repasse de ICMS pelo substituto diante de decisão judicial ajuizada por substituída tributária, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como os fatos e as provas dos autos, operações vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” ( RE 1.109.016-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.02.2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente